Tribunal: TJDFT
Processo: 0755233-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755233-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS NUNES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a ser necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação do paciente. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a gratuidade de justiça. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o recorrente é representado pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE-URETROPLASTIA HETEROGÊNEA”.” Após intimação da sentença, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF prestou informações na data de 21/11/2022 (ID 42725703): “(...) encaminha-se manifestação da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (100217738), a qual informa: Isso posto, informamos que, na presenta data, constam na fila 268 solicitações pendentes, sendo 63 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 146 com classificação AMARELO - prioridade 1; 52 com classificação VERDE - prioridade 2; e 7 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão (98079337), esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês de MAIO/2020. Esclarecemos que a autorização do procedimento por essa Central se baseia em diretrizes clínicas e critérios de prioridade estabelecidos pela própria especialidade e depende da oferta de vagas pelas Unidades Executantes. Nesse sentido, tão logo seja efetivado o procedimento, serão remetidas a Vossa Excelência as cópias dos documentos comprobatórios do cumprimento efetivo da ordem. Ressalta-se que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal está empenhada em cumprir de maneira eficaz todas as demandas judiciais, assim como, preservar a saúde de todos os pacientes, respeitando-se os critérios de classificação de urgência e emergência.” Na hipótese, o recorrente tem 66 anos, com diagnóstico de estenose (estreitamento da uretra) - CID N35.8, cuja solicitação de cirurgia foi inserida no SISREG III em 19/04/2022, com prioridade clínica amarelo - urgência (ID 42725679 - Pág. 4). Conforme o relatório médico (ID 42725679), o paciente apresenta comprometimento da uretra bulbar proximal e dores físicas intensas ao urinar, com risco de óbito potencial, pelo risco aumentado de infecção em trato urinário obstruído (decorrência da perda de função vesical). Nos termos do relatório de ID 42725679 - Pág. 3: “O paciente não tem previsão de alta pelo serviço de urologia, por isso, segue em acompanhamento.” Nos termos do Enunciado N.o 93 do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Grifei). Dessa forma, configura-se excessiva a espera do recorrente para realização da cirurgia, a julgar que o procedimento já deveria ter sido realizado há muito tempo; para o doente, um único dia já é muito, e seu estado de saúde física e psicológica só vai piorando. Resta caracterizada a urgência, sobretudo em razão das consequências previstas de infecções urinárias, bloqueio do fluxo urinário e risco de óbito, o que evidencia dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia. Ademais, recentemente foi noticiado na imprensa que a Secretaria de Saúde (SES-DF) contratou sete hospitais da rede particular para atuarem na ação emergencial denominada “mutirão de cirurgias eletivas”, com duração de quatro meses. Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada ao recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA HETEROGÊNEA na rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora